Tribunal: TJDFT
Processo: 0745250-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. FUNDAMENTO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial, in status assertionis. A responsabilidade da ré/apelante demanda a análise dos fatos e documentos, o que faz incursão à matéria de mérito, devendo, assim, ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Caracteriza cerceamento de defesa o fato de a sentença registrar que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar o efetivo prejuízo, sem oportunizar-lhe a produção da prova requerida, a qual poderia contribuir para demonstrar o efetivo prejuízo e o lucro que a autora deixou de auferir com a exposição à venda de produtos com a arte de sua propriedade, desincumbindo-se do seu ônus.
3. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação da Ré prejudicada. Sentença anulada.